Tribunal: TJSP
Processo: 2241671-87.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000216784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
2241671-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é peticionária
LUCIANA JANOTA.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte e indeferiram na parte
conhecida. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente), AUGUSTO DE SIQUEIRA, FERNANDO TORRES
GARCIA, HERMANN HERSCHANDER, WALTER DA SILVA E MOREIRA DA
SILVA.
São Paulo, 2 de fevereiro de 2021.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2241671-87.2020.8.26.0000 . - Voto
7
VOTO No: 42.401
REVISÃO CRIMINAL No: 2241671-87.2020.8.26.0000 Mogi das
Cruzes
PETICIONÁRIO: LUCIANA JANOTA
REVISÃO CRIMINAL
Roubo qualificado e
desobediência - Absolvição - Não conhecimento

Ausência das taxativas hipóteses de cabimento previstas
no artigo 621, do Código de Processo Penal Mitigação
das penas
Inexistência de erro técnico ou injustiça
explícita do julgado Revisão parcialmente conhecida e
indeferida na parte conhecida.
LUCIANA JANOTA intenta a presente revisão
criminal para ver desconstituído o v. acórdão, transitado em julgado em
17/6/2020 (fls. 519 dos autos principais no 1500386-87.2019.8.26.0616 em
apenso) que, por votação unânime, negou provimento ao apelo defensivo,
confirmando a r. sentença condenatória por infração ao art. 157, § 2o, inc. II
e ao art. 330, caput, ambos do Código Penal, cuja pena fixada foi de 9
(nove) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, mais 22 (vinte e dois) dias-multa, para o roubo, e de 18 (dezoito)
dias de detenção, mais 12 (doze) dias-multa, para o crime de
desobediência(fls. 287/321 e 501/509 dos autos principais).
Busca-se na via revisional a absolvição, sob a
alegação de que não há prova para a condenação. Subsidiariamente, pugna-
se a mitigação das penas (fls. 1/75).
Apensados os autos originais, a Douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2241671-87.2020.8.26.0000 . - Voto
7
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da revisão e,
se conhecida, pelo indeferimento do pedido (fls. 80/86).
É o relatório.
Improcede o reclamo.
No tocante ao pedido de absolvição, não há que
se conhecer da presente revisão criminal, porquanto carente daquelas
condições imprescindíveis previstas no artigo 621, do Código de Processo
Penal.
Com efeito, o pleito ora deduzido renova as
razões que orientaram a apelação julgada pela 7a Câmara de Direito
Criminal, sem apontar novas provas o que, segundo remansosa
jurisprudência, impede o deferimento da revisão.
A peticionária já teve a resposta jurisdicional
realizada por esta Corte e agora vale-se do presente instrumento processual,
buscando reapreciação do acervo probatório que, como cediço, é inviável
em sede revisional.

Sem trazer qualquer prova nova, impossível a
desconstituição das pretéritas decisões.

Neste sentido é firme a jurisprudência deste E.
Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2241671-87.2020.8.26.0000 . - Voto
7

“A Revisão Criminal que se baseia, sem trazer prova
inédita, no simples desejo de ver o julgador dar uma
nova versão sobre fatos examinados anteriormente
por ele ou por outro par, não comporta deferimento,
à luz do que preconizam os artigos 621 e 622 do
diploma processual vigente” (Revisão no 317.658/7,
j. em 08/06/98, 6o Grupo de Câmaras, Rel. Xavier de
Aquino, in RJTACrim 40/451).

“A Revisão Criminal visa, em última análise, a
reparação de erro judiciário, supondo condenação
com
trânsito
em
julgado,
mas
é
também
indispensável que o interessado em ver sua situação
revista, produza documentos e prova nova” (Revisão
no 318.810/3, j. em 21/05/98, 1o Grupo de Câmaras,
Rel. Silveira Lima, in RJTACrim 40/398).

“Havendo simples opção por uma de várias
razoáveis correntes jurisprudenciais, quando da
prolação de sentença, ulterior revisão é inadmissível,
mesmo que tese contrária venha, de futuro, a
prevalecer, e pouco importando, por outro lado, não
tenha o magistrado sentenciante feito menção maior
às teses existentes acerca do tema.” (RJDTACRIM
14/238 Relator volume 14, pg. 238 - Relator-
PÁGINA 238 - RELATOR: LUIZ AMBRA).
E também do E. Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2241671-87.2020.8.26.0000 . - Voto
7
“A Revisão Criminal não se presta, quando não
apresentada nenhuma prova nova apta a determinar
o reexame da condenação, à nova avaliação do
conjunto probatório, para revogar o decreto
condenatório pela inocência do acusado ou pela
insuficiência dos elementos que o fundamentam.
Precedentes do STJ” (Recurso Especial no 76283/SC
- Ministra Laurita Vaz
5a Turma
julgado em
15.12.2005).
De outra parte, no que se refere à dosimetria das
penas, insta salientar que por meio da revisão criminal só é possível
verificar se a reprimenda foi corretamente fixada. Esse entendimento, aliás,
é pacífico.
“A redução de pena em revisão criminal está
condicionada ao comprovado erro técnico ou à
injustiça explícita do julgado, caracterizadores
sempre, ainda que indiretamente, de violação do
texto e/ou vontade da lei. Inexistindo violação da lei
e não demonstrada antecedente nulidade ou
ilegalidade, não se pode, não tem cabimento, deferir
revisão criminal para rever os critérios de
individualização da reprimenda. Apenas decisão
contra legem autoriza redução da pena em sede
revisional” (RJDTACRIM 6/250 - Relator Juiz
Marrey Neto).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2241671-87.2020.8.26.0000 . - Voto
7
“Inadmissível em revisão criminal modificar penas
de sentenciados quando fixados pelos critérios
normais, de acordo com a discrição do Juiz, uma vez
que tal modificação só é cabível quando há evidente
erro do Juiz” (RJDTACRIM 9/262 - Relator Juiz
Hélio de Freitas).
In casu, a peticionária, em relação ao crime de
roubo, teve a pena-base acrescida de 3/8 (três oitavos), com base nas
circunstâncias e consequências do delito, majorada, na segunda fase, em
1/3 (um terço), em razão das agravantes, e, após, em 1/2 (um meio) pelo
concurso de agentes, e, em relação ao delito de desobediência, teve a pena-
base acrescida de 1/5 (um quinto).
A escolha pela fração de majoração nestes casos
não é pacífica, havendo dissenso jurisprudencial a respeito.
E, como cediço, a revisão tem campo
demarcado na lei processual penal, não se prestando para unificar a
jurisprudência.
A respeito: “A divergência jurisprudencial não
autoriza o deferimento da revisão criminal, pois esta não se destina a
uniformizar decisões contrastantes” (RJDTACRIM Vol. 3 pg. 229).
A pena, portanto, foi bem dosada e devidamente
fundamentada.
Sem apontar erro técnico, violação do texto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2241671-87.2020.8.26.0000 . - Voto
7
lei, nulidade ou ilegalidade, impossível modificar a dosimetria das
penas, desconstituindo, assim, pretérita decisão.
Posto isto, conhece-se, parcialmente a presente
revisão e na parte conhecida, indefere-se o pedido revisional.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator